Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, a qual é cabível apenas na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo.
2. A interpretação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1804201-SP), citada pela embargante, para fundamentar a avaliação equitativa visando à redução dos honorários advocatícios percebidos como elevados, é uma diretriz aplicável apenas em circunstâncias excepcionalíssimas, quando o montante se revela excessivamente alto, e sua redução é imprescindível para preservar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação que não se enquadra nos autos.
3. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.